Tribunal: STF
Processo: RE 71369
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-16
Data de publicação: 1975-09-16

Ementa:
IMPOSTO DE VENDAS E CONSIGNAÇÕES. - PAGAMENTO DO IMPOSTO A UM
ESTADO, QUANDO DEVIDO A OUTRO. RECOLHIMENTO A ESTE,
INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER PENALIDADE OU CORREÇÃO MONETÁRIA.
APLICAÇÃO DO ART. 5. DA L. 4.784, DE 28.09.1965.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.